Tribunal: TJMT
Processo: 1015883-10.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015883-10.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES FERRAZ - CPF: 004.262.381-25 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 996.368.401-72 (ADVOGADO), CHACARAS DO BOSQUE SPE LTDA - CNPJ: 27.015.524/0001-02 (RECORRIDO), JOCIMAR DOS SANTOS - CPF: 931.538.219-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015883-10.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Fernando Alves Ferraz

Recorrido(s):
Chacaras do Bosque Spe Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/06/2022

Ordem:
35

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
– ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de débito e/ou pendência financeira pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a origem das cobranças por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados na impugnação, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo como legítima e inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora pugna pela reforma da sentença para ter declarada a inexigibilidade do débito
no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome da parte autora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Extrai-se da petição inicial que a parte autora confirma ter pactuado com a empresa requerida contrato de compra e venda de imóvel rural, cuja entrada atinente ao pagamento do bem foi dividida em 3 prestações de R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais) cada uma,
valor que, a princípio, diverge do extrato de negativação

Sustenta que realizou o pagamento da primeira parcela antecipadamente em 03/12/2020, tendo em vista que o boleto venceria na data de 20/12/2020, e como houve a transferência do contrato para terceiro em janeiro de 2021, que assumiu o saldo devedor em aberto, não há falar em débitos não adimplidos em seu nome.

Em contestação, a reclamada defende que o reclamante se encontrava inadimplente, e, em virtude disso a inclusão do débito nos órgãos de restrição ao crédito é legítima, já que a parcela paga em 03/12/2021 se referia àquela com vencimento em novembro, e, portanto, fora quitada com atraso, e o valor de R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais) corresponderia ao montante principal e juros pela mora (págs. 04 e 05 do id. 123404452).

Além disso, noticia que o novo adquirente do bem formalizou instrumento contratual dissociado do anterior, de modo que incumbia ao recorrente realizar o pagamento das parcelas vencidas até então.

Em suas razões recursais, o reclamante muda a sua narrativa e passa a sustentar que o juízo
a quo
não poderia levar em consideração como prova da existência de vínculo entre os litigantes a carta proposta juntada pela ré em sua defesa, pois sequer tem a assinatura do autor, e a mera confirmação de dados pessoais não significa que houve a contratação dos serviços/produtos.

Ademais, aduz em seu recurso que o pagamento realizado antecipadamente era referente a segunda parcela, e não em relação a primeira prestação, diversamente daquilo alegado na inicial.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados em outras manifestações, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a recorrida estava amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, pois não há qualquer prova de quitação do valor aqui discutido.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme dicção do art. 373, I, do CPC, pois caberia à mesma comprovar que realizou o pagamento da dívida objeto da demanda, porém, não o fez no tempo e modo devidos.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA
DA
NARRATIVA

FÁTICA
. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por débito desconhecido. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação a contestação acerca da inexistência da relação jurídica junto a empresa Recorrida.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação à contestação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida
impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação. 4. A alteração da
narrativa
apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Evidente tentativa de enriquecimento
ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012298-83.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO
CONTRAPOSTO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MUDANÇA
DE
NARRATIVA

FÁTICA
.
COBRANÇA DEVIDA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA
MEDIANTE JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS COM A INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO. DILIGÊNCIA DO JUÍZO. AUTOR DECLARA SER TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação do recorrente ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 278,17 (duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), bem como ao o pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.

Parte recorrente, na inicial, apenas arguiu o desconhecimento do débito que gerou a inscrição de dados, por não possuir nenhum débito com a recorrida. Na peça impugnativa, passou a argumentar a ausência de relação jurídica, haja
vista a inexistência de apresentação de contrato escrito e gravação do serviço de atendimento. Nas razões recursais, aduziu que a linha telefônica contratada era na modalidade pré-pago, todavia, não apresenta nenhum tipo de prova nesse sentido.
Sendo assim, é possível verificar a
mudança
da
narrativa

fática
durante o deslinde do processo, o que não se permite, sob pena de ferimento ao princípio da congruência.
Por outro lado, a recorrida, em sede de contestação, apresentou relatório chamadas originadas e recebidas, com histórico superior a dois anos (01/01/2015 a 16/08/2017), bem como faturas de consumo com
códigos de barras para pagamento e “prints” de telas sistêmicas com a informação de vários pagamentos realizados.

Aliado a isso, verifica-se que nos autos no 8043993-15.2016.811.0001, tramitado no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, referente a uma homologação de transação extrajudicial realizada pelo Serviço de Atendimento Imediato – SAI, o Requerente declara ser proprietário da linha telefônica n.(65) 99932-2533.

Verifica-se, ainda, no extrato do Serasa (Id. 70060981), acostado pelo Recorrente na exordial, que o contato telefônico indicado é o (65) 99932-2533.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.

Premissas e conjunto probatório robusto com histórico de pagamentos, que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1025440-97.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/04/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a sentença.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022